Tribunal: TJSP
Processo: 2057469-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desarquivamento para efetivação de pesquisas a fim de se obter informações sobre a existência de ativos financeiros e outros bens em nome do executado, condicionado à prévia indicação de patrimônio do devedor. Condição imposta para o desarquivamento dos autos que não pode prevalecer. Decisão que acarreta frustração do feito

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desarquivamento para efetivação de pesquisas a fim de se obter informações sobre a existência de ativos financeiros e outros bens em nome do executado, condicionado à prévia indicação de patrimônio do devedor. Condição imposta para o desarquivamento dos autos que não pode prevalecer. Decisão que acarreta frustração do feito executivo. Necessidade de reforma. Recurso provido.